Tribunal: TJMT
Processo: 1007126-43.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário n. 1007126-43.2019.811.0000 - PJE
RECORRENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, DO ESTADO DE MATO GROSSO E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (ID. 57196094) interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra a acórdão proferido pelo Órgão Especial, assim ementado (ID. 41668989):
“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – ANÁLISE CONJUNTA – AUXILIAR JUDICIÁRIO – EXIGÊNCIA DE NÍVEL FUNDAMENTAL – LEI N. 8.814/2008 – DESDOBRAMENTO DA CLASSE EM PADRÕES CONFORME A COMPLEXIDADE DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO – AUSÊNCIA DE CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO OU DE MORA NA CONCRETIZAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL – TABELA DOS VENCIMENTOS CONSTANTES DO ANEXO XIX DA LEI IMPUGNADA – ART. 139, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – DERROGAÇÃO DECORRENTE DA ALTERAÇÃO DO ART. 39, § 1o, DA CRF PELA EC N. 19/1998 – ISONOMIA – IMPOSSIBILIDADE – CARREIRAS DE AUXILIAR JUDICIÁRIO E DE TÉCNICO JUDICIÁRIO – ATRIBUIÇÕES DISTINTAS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Em vista da preliminar de não conhecimento da ADO confundir-se com o mérito, a análise deve ser feita conjuntamente.
Não há falar em inconstitucionalidade por omissão, quando inexiste, na lei impugnada, omissão inconstitucional, já que consta, no Anexo XIX, a tabela dos subsídios da carreira de Auxiliar Judiciário, do Poder Judiciário mato-grossense, portanto, ausente a necessidade de regulamentação para que surta efeito, ou seja, para que tenha aplicabilidade.
A alteração lançada na EC n. 19/1998, redação do artigo 39, § 1o, da CRF, implicou a derrogação do artigo 139, § 1o, da Constituição Estadual, visto que pôs fim à isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais, ou assemelhados, do mesmo Poder.
Ainda que o artigo da Constituição Estadual não houvesse sido derrogado, a pretensão não teria êxito, porque as carreiras de Auxiliar Judiciário e de Técnico Judiciário têm atribuições totalmente diferentes. (TJMT – Ação Direita de Inconstitucionalidade no 1007126-43.2019.811.0000, Des. MARCIO VIDAL, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 09/07/2020) ”
Pois bem.
Em atenção ao requerimento dos benefícios da justiça gratuita, formulado nas razões do presente Recurso Especial, intime-se a parte Recorrente para comprovar, de forma cabal, a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA E INTIMOU O AUTOR PARA RECOLHER AS CUSTAS – SINDICATO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA – INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. . 1. para a concessão dos benefícios da Justiça gratuita às pessoas jurídicas de direitos privado, com ou sem fins lucrativos, é necessária a comprovação da hipossuficiência, não bastando a mera declaração de pobreza; (...) (AgInt no REsp 1436582/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017) (N.U 1002882-71.2019.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/09/2019, Publicado no DJE 18/09/2019)”
Cabe destacar, que os documentos colacionados nos autos não são suficientes para reconhecer a hipossuficiência dos autores da peça recursal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII